Tribunal: STF
Processo: ARE 1352004
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 25, p. 1-92) da decisão (eDOC 22, p. 1-3) que não admitiu e negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-62) interposto de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 14, p. 1-21). 
    O ora recorrente, do supracitado acórdão do TJ/SP, também interpôs recurso especial (eDOC 15, p. 15-70), o qual também não foi admitido (eDOC 21, p. 168-170); daí o AREsp 1.919.947/SP, autuado no âmbito do STJ.
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 193.704/SP (certidão; eDOC 57, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, constato que o relator, no STJ, ao apreciar a PET no citado AREsp 1.919.947/SP, proferiu a seguinte decisão, da qual transcrevo: 
     “Tomando conhecimento, nesse momento processual, da decisão do STF proferida no HC n.º 193.709/SP, infere-se que a decisão de e-STJ fls. 1964/1968 fica sem efeito. 
    Assim, diante da similitude fático-processual entre a situação do ora peticionante e dos corréus GUILHERME RODRIGO MARINHO e LEONARDO LIMA SILVA, em relação a aplicação do tráfico privilegiado, os efeitos do provimento do HC n.º 193.709/SP devem ser estendidos a estes de ofício, nos termos do art. 580 do CPP. 
    Dessa forma, mantidos os critérios da Corte de origem, aplicando o benefício do tráfico privilegiado aos acusados, no patamar de 2/3 (dois terços), ficam suas penas definitivas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumpridas em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito, como estabelecido pelo juízo sentenciante (e-STJ fls. 576). 
    Posto isso, julgo prejudicados os recursos apresentados pelas partes (e-STJ fls. 848/903 e 1120/1148), tornando sem efeito as decisões de e-STJ fls. 1959/1963 e 1964/1968. De ofício, aplico o artigo 580 do CPP, para determinar a extensão do HC n.º 193.709/SP para os corréus GUILHERME RODRIGO MARINHO e LEONARDO LIMA SILVA.” (eDOC 49, p. 1-2) 
    Contra a referida decisão (eDOC 49, p. 1-2), não foi interposto qualquer recurso, motivo pelo qual transitou em julgado aos 13.10.2021 (certidão; eDOC 56, p. 1).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente